Tribunal: TJMT
Processo: 1030649-10.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030649-10.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), M. F. F. - CPF: 097.022.621-78 (EMBARGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), JOSE ELIAS FLORES FRANCENER - CPF: 065.110.141-77 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELIAS FLORES FRANCENER - CPF: 065.110.141-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO A DUAS MENSALIDADES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COBRANÇA DO VALOR EXCEDENTE EM MESES SUBSEQUENTES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no artigo 1.022 do CPC.

Não se presta o recurso para rediscutir fundamentos da decisão embargada, tampouco para inovar na causa ou modular seus efeitos, mormente quando ausente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1030649-10.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

M.F.F.
, menor,
representado por
JOSÉ ELIAS FLORES FRANCENER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 285503859), que, por unanimidade, proveu parcialmente
o recurso interposto pela recorrente.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao fundamento de que o julgado não esclareceu a possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação, que ultrapasse o valor equivalente às duas mensalidades, de forma parcelada nas mensalidades subsequentes, até a quitação integral do montante, respeitado o limite mensal imposto.

Argumenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a legalidade da cobrança da coparticipação, ao limitá-la mensalmente a duas mensalidades, silenciou sobre o destino do valor excedente, o que, no entender da embargante, enseja a correção da omissão, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.001.108/MT.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada, com o esclarecimento de que a cobrança da coparticipação pode ser feita de forma parcelada, respeitado o limite mensal de duas mensalidades, até o pagamento integral do valor devido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DEVIDA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei no 9.656/98. Entretanto, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Logo, ainda que não seja abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 (duas) mensalidades do paciente”

A embargante sustenta que o acórdão seria omisso ao não esclarecer expressamente se o valor excedente àquele limite mensal fixado poderia ser cobrado nos meses subsequentes, até a integral quitação do saldo de coparticipação.

Contudo, razão não lhe assiste.

O julgado embargado foi claro ao reconhecer a legalidade da cláusula de coparticipação, mas também a necessidade de contenção dos efeitos da cobrança quando se revelar desproporcional, de modo a não inviabilizar o acesso do beneficiário ao tratamento de saúde prescrito. Assim, ao limitar a exigibilidade da coparticipação ao teto de duas mensalidades mensais, a decisão visou justamente evitar a onerosidade excessiva do usuário e a consequente frustração da finalidade do contrato – o efetivo acesso à saúde.

Dessa forma, eventual possibilidade de cobrança futura dos valores excedentes não foi objeto de omissão, mas sim questão não enfrentada por ausência de prequestionamento específico e, sobretudo, por não ter sido delimitada como ponto controvertido nos autos.

O que pretende a parte embargante, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão, com vistas à sua modificação, o que se revela incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025